Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque contra decisão promanada do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 83230529 do processo de referência) que, na ação de cobrança movida por Rio Grande Comunicação – Eireli em desfavor do agravante, processo 0723935-58.2020.8.07.0001, entre outras providências, indeferiu o chamamento ao processo do Partido Cidadania (antigo Partido Popular Socialista – PPS), nos seguintes termos: DO CHAMAMENTO AO PROCESSO Nos termos do art. 130 do CPC, Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; e III - dos demais devedores Nesse compasso, defende o requerido que o §4o, do art. 29 da Lei no 9.504, de 1997 (Lei Eleitoral) exorta que a responsabilidade pelo débito cobrado na presente demanda é solidária entre o partido e o candidato. Ocorre que, analisando o art. 29 da mencionada lei, tal solidariedade apenas aplica-se no caso de haver prestação de contas do candidato. No entanto, no caso em tela, o contrato entre as partes foi verbal e o réu não trouxe aos autos qualquer documento que evidencie que prestou contas de tal débito ao seu então partido. Por tal razão, indefiro o chamamento ao processo do Partido CIDADANIA (antigo Partido Popular Socialista – PPS). Em razões recursais (Id 24192346), o agravante relata estarem em cobrança valores relativos a preços verbalmente acordados em pagamento de sua campanha publicitária para reeleição, em 2018, ao Senado Federal. Sustenta ser devido o chamamento ao processo da agremiação partidária, porque solidariamente responsável pela quitação do débito objeto de cobrança. Cita os art. 17 e art. 29, §§ 3o e 4o, ambos da Lei 9.504/97, e o art. 241 do Código Eleitoral. Afirma não estar obrigado a prestar contas ao partido pelo qual concorreu do valor gasto e de que proveio o débito reclamado. Assevera que partidos políticos, coligações eleitorais e candidatos devem prestar contas tão somente à Justiça Eleitoral. Sustenta que, em remanescendo dívidas eleitorais ao término da campanha eleitoral, estas devem ser assumidas formalmente, com a concordância dos credores, pelos partidos políticos. Afirma que o débito não existia ao tempo em que prestou contas à Justiça Eleitoral. Afirma não reconhecer a parcela dita não quitada e ora em cobrança. Declara ter a Justiça Eleitoral analisado e aprovado sua prestação de contas. Brada presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, a fim de deferir o chamamento ao processo do devedor solidário Partido Cidadania, antigo Partido Popular Socialista – PPS. Assevera ter receio de vir a suportar sozinho o pagamento da dívida. Formula os seguintes pedidos recursais: 1 - A concessão da tutela de urgência para, sem oitiva preliminar da parte agravada, determinar a reforma da decisão agravada, para que o pedido de “chamamento ao processo” seja deferido; ou alternativamente, a concessão do efeito suspensivo ativo à decisão agravada, de modo que os autos na origem sejam paralisados até a até decisão final do mérito do presente Agravo. 2 - Após a concessão da tutela requerida ou a concessão do efeito suspensivo ativo, a intimação da Agravada para se manifestar no prazo legal; 3 – Se entender necessário, sejam requisitadas informações ao juízo prolator da decisão agravada. 4 – Requer-se, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando-se a r. decisão agravada, para permitir o chamamento ao processo do partido político devedor solidário, nos termos formulado na peça de contestação. Preparo recolhido (Ids 24192347 e 24192347). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão cumulativamente evidenciados tais requisitos. Explico. Da análise dos autos de referência, verifico ter o Diretório Nacional PPS – Partido Popular Socialista firmado Termo de Assunção de Dívida em que assumiu os débitos de campanha do candidato à (sic) Senador nas eleições de 2018, tendo para tanto a anuência dos credores, passando o Diretório Nacional do PPS a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato (Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque, Estadual do PPS da cidade de Brasília), conforme cronograma de pagamento, documentos fiscais e contratos, que por este termo, conforme expresso nos considerandos do escrito catalogado em Id 69041846, p. 11 do processo de referência. Pelo documento acima mencionado, o Diretório Nacional do PPS efetivamente assumiu, em solidariedade com o candidato, dívidas referentes a notas fiscais a ele juntadas, as quais foram discriminadas com indicação do nome do credor, CNPJ, valor do débito e notas fiscais. Com relação à empresa credora Rio Grande Comunicação Eireli, foi expressamente relacionada a Nota Fiscal Eletrônica n. 124, no valor de R$ 299.845,40, para pagamento em seis parcelas, segundo cronograma estabelecido no já mencionado Termo de Assunção de Dívida (Id 69041846, p. 11 e 12, do processo de referência). Ocorre que não está em cobrança nos presentes autos a quantia de R$ 299.845,40, por que expressamente se responsabilizou, em regime de solidariedade, o Diretório Nacional do PPS (Id 73088849, p. 12). Diversa é a importância reclamada e, quanto a ela, nada há nos autos que possa minimamente certificar tenha sido também ela objeto de assunção de dívida pelo partido político a que estava filiado o ora agravante. A falta de elementos de convicção que possam, de plano, vincular a agremiação partidária à dívida em cobrança, justificaram a afirmativa posta na decisão hostilizada de desconhecimento, pelo Diretório Nacional do PPS, do débito objeto de cobrança. Proveio daí a interpretação de que responsabilidade solidária apenas haveria, à luz do art. 29 da Lei 9.504/1997, quando o candidato, não tendo prestado contas, o fizesse por meio do partido, caso em que haveria de prestar contas a sua agremiação partidária. Não é esse, todavia, o entendimento que deve prosperar. Estão positivados no art. 29, §§ 3o e 4o, Lei 9.504/1997 (Lei Eleitoral) os seguintes comandos normativos: Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão: (...) § 3o Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária. § 4o No caso do disposto no § 3o, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas.(grifo nosso) A norma fixa responsabilidade por gastos eleitorais contraídos pelo candidato e não pagos, os quais, constituindo dívida de campanha, encerram débito que poderá ser assumido, por decisão do órgão nacional de direção partidária, pelo partido político, em termo de assunção de dívida de campanha, que deverá ser apresentado no ato de prestação de contas final à Justiça Eleitoral. Haverá, então, responsabilidade solidária entre o órgão partidário e o candidato. No caso, quanto ao valor dito inadimplido, ao que indica a narrativa inicial, corresponde a parcela de dívida maior não declarada (a parcela em cobrança) como despesa efetivada na prestação de contas do candidato, o que, em exame superficial do tema, guarda compatibilidade com a afirmada contratação verbal de trabalho realizado de coordenação e planejamento de marketing e comunicação de campanha. Ao que afirma a empresa autora, ora agravada, apenas parte dos serviços prestados foram documentados e declarados à Justiça Eleitoral. No que concerne à parte não quitada da dívida total, pelo que se pode inferir da peça vestibular, não foi alçada à condição de débito de campanha do candidato, uma vez que o partido político não a incluiu em termo de assunção de dívida para, em regime de solidariedade com o candidato beneficiado pelos serviços prestados, assumir o compromisso de pagá-la. De qualquer sorte, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência relativa ao comando posto no art. 17 da Lei 9.504/1997: “As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei”, conforme ilustram os seguintes arestos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPESAS DE CAMPANHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO POLÍTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 17 da Lei no 9.504/97, o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1798925/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 515 e 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. As eventuais despesas de campanha eleitoral são de responsabilidade do partido político ou do próprio candidato, a teor do artigo 17 da Lei 9.504/97. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 557.198/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) (grifo nosso) Destarte, em análise perfunctória, a situação posta em exame é representativa de situação permissiva de chamamento ao processo da agremiação partidária, conforme definido no art. 130 do CPC, senão vejamos: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. (grifo nosso) Isso porque, para essa espécie de intervenção de terceiros, autorizada está a parte ré a deduzir tal pretensão, como devedora solidária, chamando os demais devedores solidários, a exemplo da agremiação política, quando o credor exige daquela o pagamento da dívida comum. Presente de tal modo o requisito atinente à plausibilidade do direito aventado. Noutro giro, nada obstante a probabilidade do provimento ao recurso para a reforma parcial da decisão agravada, a concessão da tutela provisória antecipada de urgência pretendida demanda igualmente a comprovação do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ocorre que o temor fundado no alegado risco de prosseguimento da ação de cobrança apenas em face do receio que tem o réu de vir a suportar sozinho o débito reclamado configura não mais que improvável perigo de dano hipotético ou eventual. Trata-se, em verdade, de mero inconveniente porque a ele não associada a possibilidade de dano concreto e atual pelo simples fato de aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo Colegiado. De fato, possibilidade de ocorrer dano efetivo não há nem foi demonstrada. Sobre o tema, ilustra o seguinte aresto deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, inviável a concessão da tutela vindicada. 3. Em sede de tutela antecipatória, segundo a melhor doutrina, o dano deve ser: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). 4. Recurso desprovido. (AGI 0707063-39.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, julgado em 10/10/2018, PJe 23/10/2018. Negritado) Assim, não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão da tutela provisória, seja para suspender o processo, seja para antecipar a tutela pretendida. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos cumulativamente indispensáveis à concessão do postulado efeito suspensivo ao presente recurso ou à pretendida antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e o pedido subsidiário de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.